Tribunal: TJMT
Processo: 1036718-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ODALIA MARIA DE JESUS SANTOS - CPF: 482.160.701-87 (RECORRIDO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), HELIO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 396.476.501-59 (RECORRIDO), EDIMILSON ROCHA DOS SANTOS - CPF: 010.122.561-03 (RECORRIDO), EDSON ROCHA DOS SANTOS - CPF: 630.766.911-04 (RECORRIDO), ERLEY ROCHA DOS SANTOS - CPF: 326.004.022-68 (RECORRIDO), ERLY ROCHA CAETANO - CPF: 632.822.911-91 (RECORRIDO), HELENA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 952.189.121-15 (RECORRIDO), IRACY ROCHA DOS SANTOS FRANCA - CPF: 008.665.861-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1036718-95.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

23/08/2022

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorridos (as):

ESTADO DE MATO GROSSO

ODÁLIA MARIA DE JESUS SANTOS

HÉLIO ROCHA DOS SANTOS

EDIIMILSON ROCHA DOS SANTOS

EDSON ROCHA DOS SANTOS

ERLEY ROCHA DOS SANTOS

ERLY ROCHA CAETANO

HELENA ROCHA DOS SANTOS

IRACY ROCHA DOS SANTOS FRANCA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO LIMINAR – SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO – ÓBITO DO PACIENTE - AÇÃO AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE ONDE RESIDE O AUTOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelos autores em face do Estado de Mato Grosso e município de Cuiabá com fundamento na recalcitrância dos entes públicos em cumprir a liminar deferida nos autos da ação de obrigação de fazer que deferiu a tutela de urgência para determinar a transferência do paciente Antenor Rocha dos Santos para hospital especializado em cirurgia vascular, o que teria acarretado o óbito do paciente, cônjuge/pai dos autores.

2.

Em que pese a Constituição Federal, no art. 196, disponha que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado, o município de Cuiabá não detém responsabilidade no que tange à assistência à saúde dos moradores de outros municípios. Somente se impõe ao Estado de Mato Grosso, a responsabilidade sobre a população de todos os municípios indistintamente.

3.

O fato de o paciente haver sido atendido em hospital situado no município de Cuiabá não induz ao reconhecimento da legitimidade passiva de tal ente público, já que cada ente presta serviços aos seus residentes, mesmo na hipótese em que o atendimento tenha de ser prestado em município diverso, nos termos da legislação que disciplina as atividades do SUS.

4.

Logo, há que se reconhecer a ilegitimidade passiva do município de Cuiabá.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelos autores em face do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá com fundamento na recalcitrância dos entes públicos em cumprir a liminar deferida nos autos da ação de obrigação de fazer que deferiu a tutela de urgência para determinar a transferência do paciente Antenor Rocha dos Santos para hospital especializado em cirurgia vascular, o que teria acarretado o óbito do paciente, cônjuge/pai dos autores.

Informam que ajuizaram a ação de obrigação de fazer no 1009201-52.2019.8.11.0001 em 24/09/2019 em razão do quadro clínico de aneurisma de artéria ilíaca do Sr. Antenor Rocha dos Santos, sendo necessário procedimento de correção endovascular, em caráter de urgência, para o restabelecimento de sua saúde. Aduzem que no mesmo dia a tutela de urgência foi deferida, contudo, houve o descumprimento da decisão. Esclarecem que o pedido de cumprimento de decisão foi ratificado em duas oportunidades (08/11/2019 e 19/12/2019), contudo, os demandados permaneceram inertes no cumprimento da ordem, o que implicou no óbito do paciente em 24/01/2020.

Buscam a reparação pelos danos morais decorrentes do óbito de seu genitor/cônjuge, uma vez que a recalcitrância no cumprimento da ordem deu causa ao falecimento do paciente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação dos demandados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O Município de Cuiabá se insurge em face da sentença proferida nos autos. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que é incontroverso nos autos que o de cujus era residente e domiciliado no município de Conquista D’Oeste, não subsistindo qualquer responsabilidade do Recorrente no evento danoso.

Contrarrazões apresentadas no id no 131359692.

Sem parecer escrito do Ministério Público nos autos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, importa analisar a alegação de ilegitimidade passiva do município de Cuiabá.

A presente demanda foi ajuizada contra o município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso para condená-los ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora no cumprimento da tutela de urgência que determinou a transferência do paciente para hospital especializado.

Ocorre que, consoante exordial, o Sr. Antenor era residente e domiciliado Rua das Goiabeiras, quadra 05, lote 02, Centro – Conquista D’Oeste/MT, informação confirmada pela certidão de óbito acostada no id no 131359667, onde consta inclusive que o sepultamento do de cujus ocorreu na sobredita cidade.

Portanto, depreende-se que o Município de Cuiabá não possuía responsabilidade pelo cumprimento da decisão, conforme insistentemente alegado pelo Recorrente nos autos da ação de obrigação de fazer originária.

Em que pese a Constituição Federal, no art. 196, disponha que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado, o município de Cuiabá não detém responsabilidade no que tange à assistência à saúde dos moradores de outros municípios. Somente se impõe ao Estado de Mato Grosso, a responsabilidade sobre a população de todos os municípios indistintamente.

O fato de o paciente haver sido atendido em hospital situado no município de Cuiabá não induz ao reconhecimento da legitimidade passiva de tal ente público, já que cada ente presta serviços aos seus residentes, mesmo na hipótese em que o atendimento tenha de ser prestado em município diverso, nos termos da legislação que disciplina as atividades do SUS.

Neste sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FALECIMENTO DO DEMANDANTE NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Ainda que incidente no caso o art. 267, VI, do CPC em virtude de fato superveniente que importe em perda do objeto da demanda, deve ser realizado o exame de quem deu causa à ação, para fins de condenação nos ônus da sucumbência. INTERNAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA CONTRAMUNICIPIO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não
detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda visando internação hospitalar Município diverso do domicílio do autor, somente se impondo ao ente público responsabilidade por sua população e base territorial respectiva.
Precedentes do TJRGS. HOSPITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O hospital em que o autor foi internado é ilegitimado para o pólo passivo para a ação, não se tratando de ente público, não alcançado pelo direito à saúde previsto no art. 196 da CF. Precedentes do TJRGS. Apelação provida em parte liminarmente. (Apelação Cível No 70066500414, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 16/09/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO – VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. No caso, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso. (TJ-MT – AI 10033685620198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2019).

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM 2 STENTES – PACIENTE RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL – RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – APELOS PROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA.

Há solidariedade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.
Todavia, se tratando da responsabilidade do Município, deve ser responsável ente municipal em que se localiza o domicílio do autor/paciente.

Noutro quadrante, quando se tratar de ação de obrigação de fazer para tratamento de saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico da ação seria, em regra, inestimável.

Desse modo, o arbitramento destes em R$ 1.000 (mil reais) mostra-se razoável, nos termos do artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o, ambos do Novo Código de Processo Civil.

(N.U 1015374-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Desta forma, não detém legitimidade o município de Cuiabá para figurar no polo passivo da demanda visando receber valor indenizatório em decorrência do descumprimento da ordem, uma vez que sequer possuía legitimidade para assegurar o tratamento médico necessário do paciente.

Logo, há que se reconhecer a ilegitimidade passiva do município de Cuiabá.

Diante do exposto, voto por
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo município de Cuiabá para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva,
EXTINGUIR
o feito em relação ao recorrente, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, CPC, mantendo, no mais, a condenação imposta na sentença ao Estado de Mato Grosso.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022